Tribunal: STF
Processo: RE 1537409
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, cujo trecho da ementa transcrevo:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIFERENÇAS DO FUNDEF. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE DA UNIÃO. IMPERTINÊNCIA. QUESTÕES JÁ RESOLVIDAS NO JULGAMENTO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO. COISA JULGADA” (eDOC 37, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 100, § 5º, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, sustenta-se que houve a expedição de precatório sem o trânsito em julgado, tendo em vista a apresentação de exceção de pré-executividade pela ora recorrente, acerca de excesso de execução, ainda pendente de apreciação. Aduz-se a suspensão da liberação de valores no processo executivo até que haja o deslinde da controvérsia.



    Afirma-se a necessidade de observância ao regime especial de pagamento dos débitos da Fazenda Pública, segundo o qual o precatório somente pode ser expedido mediante o trânsito em julgado do título judicial, de modo que, enquanto houver pendência/controvérsia na fase de cumprimento/execução, não há condenação definitiva exigida para que o requisitório seja expedido.



    Argumenta-se que os débitos judiciais da Fazenda Pública só podem ser pagos após consolidada a decisão definitiva, mediante o trânsito em julgado. Assevera-se que a Constituição condiciona o pagamento das condenações judiciais pela Fazenda Pública, via precatório, à exigibilidade do título judicial, questão ainda objeto de análise no juízo de primeiro grau. 



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que esta Corte, no julgamento do RE-RG 205.530 (Tema 28), acerca do fracionamento da execução com expedição de precatório para pagamento de parte incontroversa da condenação, reconheceu a repercussão geral da questão e fixou a tese segundo a qual:



    “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”



    Eis a ementa do julgado:



    “EXECUÇÃO – TÍTULO JUDICIAL – PARTE AUTÔNOMA PRECLUSÃO – POSSIBILIDADE. Possível é a execução parcial do título judicial no que revela parte autônoma transitada em julgado na via da recorribilidade”. (RE 1.205.530, Rel. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 1.7.2020)



    Na hipótese, a parte recorrente sustenta que o Tribunal de origem autorizou o desbloqueio do precatório, sem o necessário trânsito em julgado dos embargos à execução, tendo em vista a pendência de julgamento de exceção de pré-executividade. Com relação a essa alegação, o Tribunal de origem consignou o seguinte:



    “Ora, o próprio magistrado a quo admitiu que o Agravo de Instrumento nº 0810827-65.2017.4.05.0000 interposto pela União transitou em julgado (id. 24263936), sem haver qualquer alteração da decisão recorrida, com o seguinte teor que se transcreve:



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBAS DO FUNDEB. INEXISTÊNCIA DE DUPLICIDADE. 1. Agravo de instrumento interposto pela União Federal, contra decisão que, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela ora agravante, indeferiu os pedidos da União, dando prosseguimento à execução com base nos valores ofertados pelo Município exequente, no montante de R$ 2.358.599,81 (dois milhões, trezentos e cinquenta e nove mil, quinhentos e nove reais e oitenta e um centavos). 2. O presente agravo de instrumento da União nº 0810827-65.2017.4.05.0000 foi interposto em face de uma decisão interlocutória nos autos do cumprimento de sentença nº 0803960-22.2016.4.05.8300 (cumprimento requerido pelo Município em face da Ação Coletiva manejada pela AMUPE de nº 0000001-28.2006.4.05.8300) que diz respeito ao período de Janeiro a Dezembro de 2006. Outra circunstância concerne ao cumprimento de sentença que na origem tem o número 0003373-04.2014.4.05.8300, também egresso da Ação Coletiva manejada pela AMUPE de nº 0000001-28.2006.4.05.8300, e que diz respeito ao período de Janeiro de 2001 a Dezembro de 2005. 3. Portanto, têm-se dois cumprimentos de sentenças requeridos pelo Município, sendo ambos egressos da Ação Coletiva 0000001-28.2006.4.05.8300, manejada pela AMUPE, que dizem respeito a períodos não coincidentes. 4. Ocorre que a União aponta a existência de uma outra execução promovida pelo Município, cujo período ali executado corresponde a Dezembro de 2005 a Dezembro de 2006, e daí haveria litispendência ou duplicidade de cobrança. O Juiz de primeiro grau, na decisão ora vergastada, afirma que a União não teria juntado a documentação referente ao processo supra, sendo que apenas agora, em sede de Agravo de Instrumento, a União apresentou as cópias necessárias, das quais é possível extrair que a execução citada é originária da ação de conhecimento do próprio Município de Taquaritinga do Norte, cujo número da Ação Individual é o 0001781-55.2010.4.05.8302. Deste modo, diferentemente do que fora sustentado pela União no agravo, a execução de nº 0800323-57.2016.4.05.8300 não é egressa da Ação Coletiva nº 0000001-28.2006.4.05.8300, mas da Ação Individual do Município nº 0001781-55.2010.4.05.8302. 5. Em princípio, haveria uma coincidência entre a execução de nº 0800323-57.2016.4.05.8300 (dezembro de 2005 a Dezembro de 2006) e os períodos de Dezembro de 2005, que já estaria sendo cobrado na execução 0003373-04.2014.4.05.8300 (janeiro de 2001 - dezembro 2005) e, por outro lado, todo o período de 2006, cobrado na execução de nº 0803960-22.2016.4.05.8300 (janeiro a dezembro de 2006), sendo que nesta última fora interposto o presente agravo e daí o imbróglio. 6. Embora os períodos coincidam, da análise da decisão em sede de cumprimento de sentença da execução nº 0800323-57.2016.4.05.8302, é possível verificar que o Juiz de primeiro grau extinguiu o feito no que toca à execução dos valores retroativos de dezembro de 2005 a dezembro de 2006, pois estes já estariam sendo cobrados em outro juízo, qual seja, na 7ª Vara Federal. 7. Assim, vê-se que não há duplicidade nas execuções, visto que a execução de valores de dezembro/2005 a dezembro/2006 foi extinta, sem resolução do mérito. 8. Outrossim, a União argumenta que nos autos do processo nº 0800323-57.2016.4.05.8300, haveria requisitórios já pagos, de forma que a manutenção da presente execução traria flagrante prejuízo ao ente federal, tendo em vista o pagamento em duplicidade. Ocorre que, em consulta ao setor de Precatório deste Tribunal, foi informado que o único requisitório existente é referente aos honorários de sucumbência, conforme decisão acima mencionada, não havendo qualquer requisitório referente a valores de diferenças do FUNDEF pendentes nesta execução. 9. Agravo de instrumento desprovido. (PROCESSO: 08108276520174050000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA, 2ª TURMA, JULGAMENTO: 10/07/2018)



    Por outra, o objeto do segundo Agravo de Instrumento nº 0808360-16.2017.4.05.0000 - pendente de julgamento pelo STJ - se limitava tão somente à fixação de honorários sucumbenciais na forma do artigo 85, § 3º, do CPC, o que não se mostra como óbice à regular expedição do precatório. 



    Com efeito, havendo o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento n. 0810827-65.2017.4.05.0000 , na data de 03.07.2023 (cf. certidão de id. n. 4050000.38876078), restou homologada a quantia de R$ 2.358.599,81 (dois milhões, trezentos e cinquenta e nove mil, quinhentos e nove reais e oitenta e um centavos).



    Portanto, revela-se desinfluente qualquer discussão suscitada posteriormente pela União, em sede de exceção de pré-executividade, a respeito de novo método de realização de cálculo, bem como sobre mudança dos valores apresentados anteriormente, uma vez que não tem o condão de afastar a coisa julgada advinda da decisão que resolveu a impugnação ao cumprimento e homologou, como dito, a quantia de R$ 2.358.599,81 (dois milhões, trezentos e cinquenta e nove mil, quinhentos e nove reais e oitenta e um centavos). 



    Assim, ainda que a União alegue, em sede de exceção de pré-executividade, que os valores deveriam ter sido apresentados tendo por base a receita total prevista para o FUNDEF e não a receita total arrecadada no período, tal discussão é descabida por não se cingir a erro material ou aritmético, mas sim quanto ao critério adotado para os cálculos. Não é outra a posição que a Segunda Turma tem trilhado (...)”. (eDOC 36, p. 5-6)



    Depreende-se do excerto acima que o Tribunal de origem assegurou o imediato levantamento da quantia incontroversa, ressaltando se tratar de valor já homologado em razão do trânsito em julgado. Além disso, salientou que a discussão a respeito de novo método de realização de cálculo não teria o condão de afastar a coisa julgada. 



    Nesses termos, verifico que o decidido pela instância a quo não diverge da jurisprudência desta Corte firmada no âmbito da repercussão geral no Tema 28.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, § 1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente